Tribunal: TJDFT
Processo: 0767166-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADA PELO BANCO EMISSOR. DÍVIDAS DECORRENTES. INDEVIDAS. DANO MORAL POR INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDAS PREEXISTENTES EXTINTAS. DANO MORAL DEVIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO STJ. VALOR DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

3. Ao tentar realizar uma compra com seu cartão final 0406, a autora descobriu que ele estava cancelado e seu nome negativado. Posteriormente, recebeu informação da parte ré de que possuía dívida em contrato de número 4282675512610015, referente a cartão de crédito de final 0015, o qual não reconhece, no valor de R$ 263,63. De outro lado, afirmam as rés que houve a contratação do mencionado cartão em junho de 2020, mas sem nenhuma comprovação.

4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

5. Não existe comprovação de que a parte autora contratou outros cartões de crédito que não o seu. Não há nenhum contrato ou sequer assinatura da autora comprovando sua ciência no fornecimento desses produtos e serviços, de forma que deve ser mantida a nulidade contratual dos cartões de crédito com números finais 0015 e 000, além da inexigibilidade das dívidas decorrentes deles. Ainda, em decorrência, o nome da autora deve ser retirado dos cadastros de proteção ao crédito.

6. Além disso, de acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

7. Sobre o dano moral, inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, uma vez que as anotações anteriores registradas em nome da parte autora já tinham sido extintas e, no momento da inscrição indevida de que trata estes autos, a parte autora não possuía nenhum registro ativo em seu nome.

8. Precedentes: (Acórdão 1307837, 07089168520208070009, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

9. Recurso das partes ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.